Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO FIRMADO ENTRE GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA DO FILHO. DESIGNAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a guarda compartilhada passou a ser a regra e tem como princípio uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho em comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo.
2. A questão submetida a apreciação deste Tribunal de Justiça versa sobre a necessidade ou não do estudo psicossocial para aferir se o regime de convivência (guarda compartilhada) pretendido pelo ex-casal atende aos interesses do filho em comum. 3. De acordo com os autos, os genitores manifestaram em comum acordo pela opção do regime de guarda compartilhada, o qual demanda responsabilização conjunta do casal e a existência de um mínimo de diálogo entre os genitores.
3. Analisando-se os autos, constata-se que os genitores possuem um relacionamento saudável e não há indicativos de que a criança esteja vivendo em ambiente de hostilidade.
4. De outro lado, se for levar em consideração que não há aparente hostilidade, muito menos divergência entre as visitas e o modo de convivência entre os genitores, tem-se que o estudo psicossocial indicado pelo Ministério Público não se justifica, principalmente porque apenas retardará a demanda na origem e apenas transferirá um encargo mais oneroso aos genitores, com os honorários do perito judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.